Tribunal: TJBA
Processo: 8000650-19.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Remanso Apelação nº 8000650-19.2021.8.05.0208 Apelante: Donizete Mendes da Silva Advogada: Isabela Luiz Brito (OAB/BA 71.129) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Thays Rabelo da Costa Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. FEMINICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INFLUÊNCIA INDEVIDA SOBRE JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. I. Caso em exame Recurso de apelação criminal interposto por Donizete Mendes da Silva contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de feminicídio (art. 121, §2º, I, III, IV, VI e §2º-A, I, do CP), homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV e V, do CP), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV e V c/c art. 14, II, do CP) e furto (art. 155, caput, do CP). Condenação total de 62 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, mais 1 ano em regime aberto e 10 dias-multa. II. Questão em discussão 1. Alegada nulidade do julgamento por uso de documento de outro processo sob segredo de justiça, sem ciência prévia da Defesa. 2. Suposta influência indevida sobre os jurados por manifestações de familiares da vítima. 3. Decisão do Conselho de Sentença supostamente contrária à prova dos autos. 4. Revisão da dosimetria da pena por valoração indevida de circunstâncias judiciais. III. Razões de decidir 1. As provas utilizadas pelo Ministério Público já se encontravam nos autos, sem qualquer surpresa processual, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa. Ausente prejuízo concreto. Aplicação do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 2. Alegação de influência indevida sobre os jurados destituída de prova concreta. Ausência de registro na ata de julgamento e inexistência de protesto defensivo. Inaplicabilidade do art. 478 do CPP. Ausência de nulidade. 3. Veredicto do Conselho de Sentença amparado em conjunto probatório consistente, não se configurando manifesta contrariedade à prova dos autos. Aplicação do art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88. Teoria da aberratio ictus. Precedentes do STF e STJ. 4. Parcial acolhimento da tese de excesso na dosimetria da pena. Afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais de "personalidade" e "motivo", por falta de fundamentação concreta, nos termos do art. 59 do CP e da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. Redimensionamento das penas aplicadas, com nova soma final de 46 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, e 10 dias-multa. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Readequada a dosimetria da pena. Tese de julgamento: 1. "Não configura nulidade a utilização, em plenário do Tribunal do Júri, de documentos regularmente acostados aos autos, ainda que oriundos de processo diverso, quando não demonstrado prejuízo concreto para a defesa." 2. "A simples presença de familiares da vítima no átrio do fórum, com manifestações externas, não enseja nulidade do julgamento, ausente comprovação de influência sobre os jurados." 3. "O veredicto do Tribunal do Júri apenas pode ser cassado se manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica quando presente conjunto probatório coerente e convergente." 4. "A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e idônea, vedada a utilização de critérios subjetivos e genéricos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, II, "c" e "d", 68, 69, 121, §2º, incisos I, III, IV, V e VI, §2º-A, I, 14, II e 155; CPP, arts. 563, 571, VIII, 478, 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 365.963/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.10.2016; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000650-19.2021.8.05.0208, oriundos da Comarca de Remanso/BA, em que figuram como partes Donizete Mendes da Silva, apelante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, apelado, Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, para o fim de READEQUAR a dosimetria das penas impostas, fixando-as definitivamente em 46 (quarenta e seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator